Tribunal: STF
Processo: ARE 1299751
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 89, CAPUT E § 1° AO § 6°, DA LEI MUNICIPAL 4.451/2016, DE ARAPONGAS/PR. INCORPORAÇÃO, AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO TITULAR DE CARGO EFETIVO, DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO OU DOS VALORES DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS DE NATUREZA PRECÁRIA E TRANSITÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.